Tribunal: TJBA
Processo: 8026878-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026878-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NADJA GLORIA SANTOS LESSA

Advogado(s)
:
PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, NIVIA SANTOS ARAUJO, VINICIUS SANTOS BRITO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARCELAS VINCENDAS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 8026878-34.2025.8.05.0000
,
em que figura como Embargante
NADJA GLORIA SANTOS LESSA
e, como Embargad
o
,
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER e
ACOLHER
O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM
EFEITOS MODIFICATIVOS
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, 18 de Agosto de 2025.